Tribunal: STF
Processo: RHC 194884
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Vivian Nobre da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 605.868/SP, Relator o Ministro Felix Fischer. 
    Consta nos autos que a recorrente foi condenada às penas de 6 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pela suposta prática do crime previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.
    Alega a presença de constrangimento ilegal na decisão que determinou o regime inicial fechado para o cumprimento da pena e sustenta ser genitora de criança menor de 12 anos de idade. 
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem de habeas corpus , viabilizando-se a prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. JUSTIFICAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    III - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.
    IV - O regime adequado à hipótese é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, uma vez que, a despeito do montante final da pena autorizar o regime semiaberto, depreende-se da dosimetria realizada que a paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis.
    V - Quanto ao pedido de prisão domiciliar, considerando que o Tribunal de origem não se pronunciou sobre referido tema, eis que sequer foi arguido na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    Agravo regimental desprovido.
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    No tocante ao regime inicial fixado, verificou-se a presença de circunstâncias desfavoráveis, tendo em vista os maus antecedentes (doc. 1, e-STJ fl. 59), o que permite a fixação de regime mais gravoso, como no presente caso.
    Esse entendimento não dissente do magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, preconizado no sentido de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis podem ser adotadas para se fixar regime prisional mais gravoso, independentemente de a pena imposta possibilitar a fixação de regime mais benéfico (HC nº 117.508/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/11/13). 
    Quanto à prisão domiciliar, consignou o Ministro Felix Fischer no voto condutor do acórdão:
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre referido tema, eis que sequer foi arguido na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 
    Vê-se que as teses suscitadas neste recurso não foram analisadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a inviabilizar, portanto, o exame neste Supremo Tribunal, sob pena de inadmissível dupla supressão de instância.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente